Tribunal: CARF
Processo: 10240.000726/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.000726/2010-53
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.764 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ENTIDADE AUTÁRQUICA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO
RURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2001 a 31/08/2005
MULTA
QUALIFICADA.
CANCELAMENTO
DA
ISENÇÃO.
SONEGAÇÃO.
A declaração em GFIP da condição de isenta, quando a entidade tinha
conhecimento da existência de ato administrativo vigente cassando a isenção,
caracteriza sonegação, o que atrai a incidência da multa qualificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, que lhe negaram provimento. A conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.000726/2010-53
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.764 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.000726/2010-53

Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes procedimentos:

PROCESSO
DEBCAD
TIPO
SITUAÇÃO
10240.000726/2010-53

37.288.500-4
Obrigação Principal (Empresa)
Recurso Especial
10240.000727/2010-06

37.288.501-2
Obrigação Principal (Terceiros)
Cobrança Judicial
O presente processo trata do Debcad 37.288.500-4, relativo à exigência das
Contribuições Previdenciárias a cargo da empresa, inclusive aquela destinada ao financiamentos
dos benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa
decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (GILRAT).
Nos termos do Relatório Fiscal (e-fls. 20 a 25), a atuação refere-se ao período de
01/2009 a 10/2009 e decorreu da incorreta declaração da autuada como empresa isenta das
Contribuições Previdenciárias patronais incidentes sobre a folha de pagamento, aplicando-se
multa qualificada, decorrente da conduta de sonegação.
A Impugnação foi julgada improcedente, razão pela qual a entidade interpôs
Recurso Voluntário, julgado em sessão plenária de 18/09/2012, prolatando-se o Acórdão no
2301-003.037 (e-fls. 260 a 265), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/01/2009, 31/10/2009
MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS.
Esta Corte não tem competência para tratar de Inconstitucionalidade de Lei.
No caso em tela argumenta a Recorrente que o Ato Cancelatório exarada pelo CRPS
cassou a sua isenção previdenciária, razão pela qual improcede o lançamento realizado.
Diz desejar discutir a improcedência do lançamento, mas fulcra sua discussão na
inconstitucionalidade do Ato, o que não cabível nesta Corte.
MULTA
A multa a ser aplicada, em face da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c”,
do Código Tributário Nacional CTN, deve ser aplicada a mais favorável à Recorrente.
No caso em tela, a Fiscalização não lançou a mais benéfica, aplicando-se-lhe a multa de
150% e não de 75%, como alegou o contribuinte, razão pela qual lhe assiste razão,
devendo ser imposta a multa de 75%.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, da 3a Câmara / 1a Turma Ordinária da Segunda
Seção de Julgamento, I) Por maioria de votos: a) em rejeitar a proposta de conversão do
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator. Vencido o Conselheiro
Leonardo Henrique Pires Lopes, que votou em converter o julgamento em diligência; II)
Por unanimidade de votos: a) em não conhecer do recurso no que tange às alegações
sobre o ato cancelatório, nos termos do voto do Relator; b) em negar provimento ao
Recurso nas demais alegações da Recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a); c)
em dar provimento ao recurso, para reduzir a multa de 150% para 75%, nos termos do
voto do Relator.
Cientificada do acórdão, a Fazenda Nacional opôs os Embargos de Declaração de
e-fls. 267 a 270, prolatando-se o Acórdão de Embargos no 2301-005.070 (e-fls. 275 a 278), de
06/07/2017, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.764 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.000726/2010-53

Período de apuração: 01/01/2009 a 31/10/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Na existência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão proferido os
embargos devem ser acolhidos.
MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS.
Esta Corte não tem competência para tratar de Inconstitucionalidade de Lei.
No caso em tela argumenta a Recorrente que o Ato Cancelatório exarada pelo CRPS
cassou a sua isenção previdenciária, razão pela qual improcede o lançamento realizado.
Diz desejar discutir a improcedência do lançamento, mas fulcra sua discussão na
inconstitucionalidade do Ato, o que não cabível nesta Corte.
MULTA
A multa a ser aplicada, em face da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c”,
do Código Tributário Nacional CTN, deve ser aplicada a mais favorável à Recorrente.
No caso em tela, a Fiscalização não lançou a mais benéfica, aplicando-se-lhe a multa de
150% e não de 75%, como alegou o contribuinte, razão pela qual lhe assiste razão,
devendo ser imposta a multa de 75%.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher em parte os
embargos opostos pela Fazenda Nacional, para rerratificar a ementa do Acórdão no
2301-003.037, com a alteração do resultado do julgamento para "Recurso Voluntário
Provido em Parte".
Relativamente à desqualificação da multa de ofício, o voto assim registrou:
No que tange à contradição com relação à aplicação da multa de 75% ao invés da multa
de 150%, resta claro no voto do relator de que houve a análise de que a Recorrente não
sonegou, de forma a decisão deliberadamente afastou a multa de 150%.
Nesse sentido, não há contradição no tocante à questão da qualificação da multa.
Os autos foram encaminhados à PGFN em 08/12/2017 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 279) e, em 20/12/2017 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 329),
a Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial de e-fls. 305 a 328, com fundamento no art. 67,
do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, o Recurso Especial,
buscando rediscutir a desqualificação da multa de ofício, apresentando as seguintes alegações:
- a Contribuinte praticou atividade ilícita comprovada, detalhadamente descrita no
Auto de Infração, observada a partir da apresentação de informações falsas ao Fisco, motivos
pelos quais foi aplicada e devidamente justificada pela fiscalização a multa de 150%;
- como resultado de sua conduta dolosa, havia diminuição do efetivo valor da
obrigação tributária, com o consequente pagamento a menor do tributo devido, em evidente
prejuízo ao erário;
- a conduta foi sempre resultado de sua vontade, livre e consciente, objetivando
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da autoridade fazendária,
da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal;
- a conduta demonstrou desprezo ao cumprimento da obrigação fiscal, ao
princípio da solidariedade de matriz constitucional e ao dever legal de participação, indicando a
intensidade do dolo;
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.764 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.000726/2010-53

- não se trata de ato isolado, mas reiteradamente praticado pela autuada, com
expressivos valores omitidos, o que evidencia consciente intuito de pagar menos tributo e
enquadra-se perfeitamente à hipótese prevista na Lei no 4.502, de 1964;
- por todos os motivos expostos, deve ser mantida a qualificação da multa,
amparada nos comandos legais aplicáveis e justificada pelo contexto probante que instrui os
presentes autos.
Ao final, a Fazenda Nacional pede o conhecimento e provimento do recurso.
Ao Recurso Especial da Fazenda Nacional foi dado seguimento, nos termos do
despacho de 16/04/2018 (e-fls. 332 a 341).
A Contribuinte foi cientificada do Acórdão de Recurso Voluntário, do Acórdão de
Embargos, do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em
17/07/2018 (AR de e-fls. 346) e, em 31/07/2018, ofereceu as Contrarrazões de e-fls. 349 a 353
(Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 348) e interpôs o Recurso Especial de e-
fls. 363 a 377 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 362).
Em sede de Contrarrazões, a entidade apresenta as seguintes alegações:
- o próprio acórdão recorrido reconhece que o suposto ato por ela praticado não
conduziria à fixação de multa no importe de 150%;
- importante ressaltar que a motivação desta autuação se resume ao art. 55, da Lei
no 8.212, de 1991, reputado inconstitucional pelo STF já em julgamento de mérito da ADI 2028-
5, portanto, a autuação deve ser julgada totalmente improcedente, restando inócua qualquer
aplicação de multa por este motivo;
- no entanto, apenas como argumento e, em último caso, destacamos que deve ser
mantida a fixação da multa no importe de 75%, vez que não há que se falar em sonegação;
- primeiro, porque foi questionado pela Contribuinte judicialmente por meio do
MS no 2006.41.00.001084-5, o ato de cancelamento da isenção, o que demonstra a sua total boa-
fé;
- segundo, porque em nenhum momento o Contribuinte impediu que a autoridade
fazendária tivesse conhecimento dos fatos geradores que deram origem às contribuições
previdenciárias objeto da autuação fiscal;
- terceiro, a autuação gira em torno de norma inconstitucional, conforme
reconhecido inclusive pelo próprio STF na ADI 2028-5;
- assim, resta claro que a conduta da Contribuinte não se enquadra na previsão do
artigo 71, I, da Lei no 4502, de 1964, razão pela qual o percentual de multa moratória dever
permanecer em 75%.
Ao final, a entidade pede o não provimento do Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
Ao Recurso Especial da Contribuinte foi negado seguimento, nos termos do
despacho de 25/09/2018 (e-fls. 387 a 389). Contra esse despacho foi interposto o Agravo de e-
fls. 403 a 415, rejeitado nos termos do despacho de 29/08/2019 (e-fls. 425 a 429).
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.764 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.000726/2010-53

A entidade apresentou novo requerimento, denominado de “Embargos de
Declaração”, contestando os temos do despacho em Agravo. O requerimento não foi conhecido,
conforme despacho de 08/05/2020 (e-fls. 463 a 464).

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos, portanto deve ser conhecido. Foram oferecidas Contrarrazões tempestivas.
O presente processo trata do Debcad 37.288.500-4, relativo à exigência das
Contribuições Previdenciárias a cargo da empresa, inclusive aquela destinada ao financiamentos
dos benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa
decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (GILRAT).
Nos termos do Relatório Fiscal (e-fls. 20 a 25), a atuação refere-se ao período de
01/2009 a 10/2009 e decorreu da incorreta declaração pela autuada como empresa isenta das
Contribuições Previdenciárias patronais incidentes sobre a folha de pagamento, aplicando-se
multa qualificada, decorrente da conduta de sonegação.
O Fisco menciona em seu relato que a entidade teve cassada a isenção, mediante o
Ato Cancelatório 001/2005/2001, com efeitos a partir de 01/01/1994, e a despeito disso
continuou a se declarar isenta.
O Colegiado recorrido desqualificou a multa de ofício, por não vislumbrar o
intuito de sonegar no âmbito do ente público, além de haver discussão judicial sobre o
dispositivo legal do ato que cassou a isenção da entidade. A Fazenda Nacional, por sua vez, pede
que seja restabelecida a qualificação da multa de ofício, ao argumento de que teria havido
conduta ilícita consciente e reiterada por parte do sujeito passivo, o que representaria sonegação
fiscal.
Esta Turma julgou, em 24/08/2016, o outro processo decorrente da mesma ação
fiscal – no 10240.000727/2010-06, Debcad 37.288.501-2 – que tratava de apuração das
Contribuições destinadas aos Terceiros, oportunidade em que também se discutiu a qualificação
da multa de ofício, tendo o Colegiado decidido por restabelecer a qualificação da multa,
prolatando-se o Acórdão no 9202-004.353, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/10/2009
MULTA QUALIFICADA COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE DA DECLARAÇÃO.
ATO CANCELATÓRIO DE ISENÇÃO. CONSCIÊNCIA DO NÃO GOZO DO
BENEFÍCIO ISENCIONAL.
A inserção de informação falsa na GFIP pelo sujeito passivo, que tinha plena
consciência de sua situação de não isento das contribuições previdenciárias, revela a
conduta dolosa do contribuinte e se subsume à multa de ofício qualificada aplicada com
fulcro no §1°, do art. 44 da Lei n.° 9.430/96.
Na ocasião, acompanhei o voto vencedor, da lavra da Conselheira Elaine Cristina
Monteiro e Silva Vieira, que ora adoto como minhas razões de decidir:
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.764 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.000726/2010-53

Da análise dos autos, se vê que em julgamento de segunda instância a 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção do CARF deu provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para que a multa de ofício aplicada com fulcro no §1o, do art. 44 da Lei n.o
9.430/96, no percentualde150%, fosse reduzida ao patamar de 75%.
Transcrevo a seguir, os fundamentos adotados no julgado:
(...)
Mas, compulsando os autos nele não se vê alusão que autoridade Fiscal tenha
mencionado que a Recorrente praticou fraude ou conluio, mas tão somente a pratica de
sonegação de contribuição previdenciária nos termos do inciso III, do art. 337A, do
Decreto-Lei n° 2.848/1940.
O que se vê no Relatório Fiscal é que a Fiscalização informa que a multa de oficio foi
aplicada de acordo com o previsto no parágrafo § 1° do art. 44, da Lei n° 9.430,/96, 'in
verbis':
(...)
Quanto à sonegação praticada pela Recorrente, a Autoridade Fiscal descreve no
Relatório Fiscal que ela declara-se isenta das contribuições previdenciárias patronal,
informando em GFIP, no campo FPAS (Fundo de Previdência e Assistência Social), o
código 639 (Entidade Beneficente de Assistência Social), enquanto o correto seria o
código 515 (Empresa em Geral).
Mas, evidente, foi um equivoco cometido por um funcionário sem comprometimento à
Instituição/Recorrente, razão pela qual há de se excluir a multa qualificada.
Portanto, não vislumbro a hipótese de sonegação com fim de ludibriar ou retardar o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador,
obtendo como resultado, a redução do montante do tributo devido, materializando a
hipótese prevista no art. 71, inciso I, da Lei n° 4.502, de 1964, antes menciona e
transcrito.
Portanto, não está correto o procedimento da fiscalização em aplicar a multa
qualificada de 150% sobre as contribuições apuradas.
A PGFN apresentou Recurso Especial de Divergência alegando que o contribuinte tinha
pleno conhecimento de que, quando da ocorrência dos fatos geradores não vigorava
qualquer ato que afirmasse a sua condição de isento e que a apresentação de declarações
falsas ao Fisco de forma reiterada não pode ser considerada um mero equívoco ou
declaração inexata, porque o autuado tinha pleno conhecimento de que suas
informações não eram verídicas, tanto pelo trânsito em julgado da decisão
administrativa, quanto pelo insucesso da ação judicial.
Do exame dos autos, em especial do Relatório Fiscal de fls 14/17, do acórdão de
primeira instância às fls. 222/225 e do acórdão ora recorrido, fls.248/253, passo a tecer
as seguintes considerações:
O sujeito passivo teve efetivamente cancelada a isenção patronal das contribuições
previdenciárias através de Ato Cancelatório de 21/01/2005, por não possuir o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social expedido pelo Conselho
Nacional de Assistência Social.
Após o episódio do cancelamento, o contribuinte ingressou com Mandado de Segurança
n.° 2006.41.00.001084-5, na Segunda Vara Federal, obtendo liminar em 31/06/2006,
que suspendeu o Ato Cancelatório no 01 e restabeleceu a isenção, sustando a
exigibilidade de qualquer débito fiscal relativo às contribuições previdenciárias
patronais, mas tal medida foi cassada em 01/11/2006, denegada a segurança e desde
14/08/2008, o processo está concluso para sentença.
Portanto, o contribuinte estava ciente de que administrativamente existia uma decisão
transitada em julgado que não lhe conferia a situação de entidade isenta das
contribuições previdenciárias e da mesma forma, sabia que a ação judicial interposta,
que por um período lhe restabeleceu a condição de isenta, teve liminar cassada e assim,
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.764 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.000726/2010-53

a entidade voltava a ser obrigada ao recolhimento integral das contribuições
previdenciárias, ainda que a lide judicial não tivesse sentença definitiva.
Entretanto, conforme informa o relatório fiscal que sustenta o lançamento, no período
fiscalizado de 01/2009 a 10/2009, a entidade prestou informações incorretas em GFIP,
porque declarou no campo FPAS o Código 639, relativo à entidade isenta da
contribuição patronal, quando deveria ter informado o Código 515, já que não possuía
mais o benefício isentivo. Ao informar deliberadamente o código de entidade
beneficente isenta da contribuição patronal, quando já não o era, a autuada inseriu dados
falsos no documento que objetiva prestar ao Fisco as informações relativas a sua
situação acerca das contribuições previdenciárias.
Este fato ocasionou a aplicação da multa de ofício qualificada, com esteio no art. 44,
§1°, da Lei n.° 9.430/96 "in verbis":
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1.0 O percentual de multa de que trata o inciso I do caput será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502, de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Para se caracterizar a sonegação, o art. 71, inciso I, da Lei n° 4.502/64, assim dispõe:
"Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
Assim, se vê que a conduta da autuada se subsume ao conceito de sonegação, na medida
em que conscientemente, porque sabia que não mais possuía a isenção patronal
previdenciária, tanto que buscava obter o beneficio por via judicial, inseriu dados falsos
na GFIP, informando o Código FPAS 639 de entidade isenta, o que impede ou retarda o
conhecimento do Fisco acerca da ocorrência dos fatos geradores.
A falsidade se manifesta na volitiva e consciente ação de declarar nas GFIP um dado
errôneo e mais grave, falso, com o fim de prejudicar o direito do Fisco de constituir o
crédito tributário correspondente.
Frente a estes fatos, o acórdão recorrido ao excluir a qualificação da multa diz de forma
simplista que o dado falso informado nas GFIP's, ocorreu por equívoco de um
funcionário sem comprometimento com a autuada, conforme excerto do voto condutor
que transcrevo abaixo:
"Quanto à sonegação praticada pela Recorrente, a Autoridade Fiscal descreve no
Relatório Fiscal que ela declara-se isenta das contribuições previdenciárias patronal,
informando em GFIP, no campo FPAS (Fundo de Previdência e Assistência Social), o
código 639 (Entidade Beneficente de Assistência Social), enquanto o correto seria o
código 515 (Empresa em Geral).
Mas, evidente, foi um equívoco cometido por um funcionário sem comprometimento à
Instituição/Recorrente, razão pela qual há de se excluir a multa qualificada."
Todavia, não há nos autos qualquer prova a corroborar tal afirmação que se mostra por
demais frágil para excluir a qualificação da multa de ofício lançada pelo Fisco com
embasamento em fatos ocorridos e relatados e que não foram contrapostos pelo sujeito
passivo, como a existência do Ato Cancelatório da isenção patronal das contribuições
previdenciárias e a cassação de medida liminar em ação judicial sem decisão definitiva.
Do exposto, se mostrou acertado o lançamento da multa qualificada porque foi inserido
dado falso em documento, visando a iludir o Fisco sobre a efetiva ocorrência do fato
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.764 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.000726/2010-53

gerador do tributo, ou retardando o seu conhecimento e reduzindo, assim, de forma
ardilosa o montante do tributo devido.
Por certo, que um mero erro material de digitação, ou a informação ocasional de um
dado incorreto em GFIP não ocasionaria a qualificação da multa de ofício. Porém, no
caso dos autos não há qualquer prova de que o fato incorrido teria sido um simples
equívoco, a uma porque se repetiu durante todo o período lançado, invalidando a
assertiva de engano ocasional, e a duas porque a autuada em todas as suas
manifestações diz que como a ação judicial pode lhe restabelecer o direito ao gozo da
isenção previdenciária, não vê prejuízo ao Fisco quanto a ter informado o Código FPAS
incorreto. Tal alegação corrobora o fato de que a conduta da autuada foi consciente ao
inserir dado falso na GFIP.
Com o intuito de sustentar a divergência, a PGFN acosta dois julgados paradigmas, que
embora tratem de tributos diversos ao aqui examinado, bem se posicionam e
demonstram similitude quanto ao fato até aqui explanado de que a adoção de prática
reiterada de ocultar a ocorrência dos fatos geradores do tributo, tipifica a intenção
fraudulenta do contribuinte e o sujeita à multa qualificada.
A título de ilustração transcrevo as ementas dos paradigmas adotados:
Acórdão n.° 101-96.908
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica — IRPJ
Anos-Calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
Ementa: MULTA QUALIFICADA DE 150% — CONDUTA FRAUDULENTA - A
prática reiterada da contribuinte, por sucessivos exercícios, em omitir receitas,
mediante declaração falsa de inatividade, e em declarar de maneira significantemente
reduzida a receita auferida, caracterizam sua intenção fraudulenta e, por conseguinte,
justificam a aplicação da multa qualificada de 150%.
Acórdão n.°201-78.336
NORMAS PROCESSUAIS.
CONSTITUCIONAL1DADE DE LEIS. DISCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
Os Conselhos de Contribuintes somente podem afastar a aplicação de lei por
inconstitucionalidade nas hipóteses previstas em lei, decreto presidencial e regimento
interno.
IR. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. LEI N2 9.311/96. NORMA PROCEDIMENTAL.
APLICAÇÃO
INTERTEMPORAL
PARA
A
CONSTITUIÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
Norma que permite a utilização de informações bancárias para fins de apuração e
constituição de crédito tributário, por envergar natureza procedimental, tem aplicação
imediata, alcançando mesmo fatos pretéritos.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. PRESENÇA DOS PRINCÍPIOS DE OCULTAÇÃO
E DE PRÁTICA REITERADA CONDENÁVEL.
A adoção de prática reiterada de ocultar a ocorrência do fato gerador, com subtração
permanente de receitas nos livros _ fiscais ou nos entes acessórios, tipifica o intuito de
_fraude.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO FISCAL. EXIGÊNCIA FORMULADA COM
BASE EM CFO ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL REGULAR E EM CONTA CORRENTE
BANCÁRIA.
A movimentação de conta bancária ocultada e não-alcançável por unia singela
auditoria fiscal é prática sujeita à multa majorada.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FRAUDE. DECADÊNCIA.
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.764 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.000726/2010-53

A presença comprovada de fraude desloca a regra de contagem do prazo decadencial
para a do inciso I do art. 173 do CTN.
Recurso negado.
Assim como nos paradigmas adotados se vê do caso em tela que houve ânimo de
fraude, já que a recorrente tinha conhecimento de que não gozava da isenção
contributiva previdenciária, mas inseriu dados falsos em GFIP, ocasionando prejuízo
para o Fisco Fazendário, na medida em que ocultou ou retardou o conhecimento do
fato gerador das contribuições devidas.
Desta forma, por se tratar de lançamento de ofício a legislação determinou a
incidência de multa de ofício, correspondente a 75% da totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição devidos e não recolhidos, podendo, inclusive ser duplicado o
valor em caso de fraude, simulação ou conluio:
Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991 Art. 35-A. Nos casos de lançamento de oficio
relativos às contribuições referidas no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44
da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Incluídopela Lei n° 11.941/2009).
Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996 Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio,
serão aplicadas as seguintes multas: (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
I- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
II- de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre ovalor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei n° 11.488,de 2007)
a)na forma do art. 8° da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste,
no caso depessoa física; (Incluida pela Lei n° 11.488, de 2007)
b)na forma do art. 2° desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro liquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.(Incluida
pela Lei n° 11.488, de 2007)
§1° O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
§2° Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o §1° deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
I- prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea "a", pela Lei n° 11.488, de 2007)
II- apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11a 13 da Lei n° 8.218, de
29 de agosto de 1991; (Renumerado da alínea "b", com nova redação pela Lei n°
11.488, de 2007)
III- apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38desta Lei. (Renumerado
da alínea "c", com nova redação pela Lei n° 11.488, de 2007)
§3° Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6° da
Lei n° 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei n° 8.383, de 30 de dezembro
de 1991.
§4° As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que derem
causa a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de qualquer
incentivo ou benefício fiscal.
Portanto, no exame do caso em questão é de se ver que o Fisco agiu de acordo com a
legislação vigente e frente à demonstração de que houve intenção de se evadir do
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.764 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.000726/2010-53

integral recolhimento das contribuições previdenciárias, foi correta a aplicação da
multa de ofício agravada, nos termos anteriormente descritos.
Por tudo que foi exposto, se afigura a tentativa de sonegação/fraude mediante a
consciente inserção de informações falsas na GFIP, visando dolosamente a reduzir
tributo, devendo ser infligida ao infrator a multa de 150% sobre o valor total do débito.
Aliás, o próprio manual de GFIP 8.4, aprovado pela IN MPS/SRP n° 19, de 26/12/2006
, alterado pela IN RFB n° 880, de 16/10/2008, estando em vigor à época dos fatos
geradores, assim estabelece a obrigação de informação em GFIP
7 – INFORMAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DISCUTIDAS JUDICIALMENTE
Caso o empregador/contribuinte decida discutir judicialmente alguma obrigação, deve
informar a GFIP/SEFIP normalmente de acordo com a legislação. Não deve elaborar a
GFIP/SEFIP de acordo com o que entende ser devido.
Caso a decisão judicial altere a obrigação, o empregador/contribuinte deverá retificar
as GFIP/SEFIP de acordo com a sentença, sendo passível de autuação a falta de
correção após a referida decisão.
O referido procedimento aplica-se também às contribuições destinadas a outras
entidades e fundos, arrecadadas pela RFB.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO pela
Fazenda Nacional, mantendo a multa qualificada como lançada no AI DEBCAD
37.288.501-2.
Em sede de Contrarrazões, a entidade pede a manutenção do acórdão recorrido,
alegando a inexistência de conduta dolosa, além do que a norma que fundamentou o Ato
Cancelatório seria inconstitucional. Entretanto, trata-se de questão já transitada em julgado na
esfera administrativa. Com efeito, a validade do Ato Cancelatório, questão levada inclusive à
discussão judicial, não é objeto do presente julgamento, uma vez que o Recurso Especial ora
apreciado, interposto pela Fazenda Nacional, cinge-se à aplicação da qualificadora da multa de
ofício.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Declaração de Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.
Conforme exposto, em discussão a manutenção da multa qualificada aplicada ao
lançamento haja vista o fato da contribuinte se auto declarar entidade imune às contribuições
previdenciárias mesmo tendo pleno conhecimento de não ser possuidora, no período autuado, do
certificado CEBAS.
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.764 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.000726/2010-53

Em que pese ter acompanhado as razões de decidir no julgado citado pela Ilustre
Relatora, o acórdão no 9202-004.353, examinando melhor as provas e os argumentos juntados ao
presente processo, peço vênia para discordar das conclusões e afastar a multa qualificada.
Consta nos autos que a entidade teve seu Ato Declaratório de Isenção cancelado
em 05/2005 e após ingressou com ação judicial, a qual somente em 11/2006 foi definitivamente
julgada.
Consta ainda do voto da decisão de primeira instância que: Embora alegue o
contrário, a recorrente não era detentora do CEBAS no período correspondente a 01/01/1995 a
14/06/2000, pois a renovação do CEBAS protocolizada em 1994 foi indeferida. Posteriormente,
a EMATER requereu novo CEBAS, que foi deferido em grau de reconsideração em 13/02/2001
com validade para o período de 15/06/2000 a 14/06/2003, ou seja, não se trata de uma
continuidade do pedido efetuado em 1994 que finalmente foi deferido, pois tal pedido fora
definitivamente negado, tanto é que quando finalmente conseguir o deferimento do CEBAS este
contemplou o período de 15/06/2000 a 14/06/2003, restando claro que no período de
01/01/1995 a 14/06/2000, a entidade não possuía CEBAS em vigor”.
Embora de fato no período autuado (01 a 10/2009) a Contribuinte não fosse
detentora dos CEBAS, considerando a realidade das ações judiciais e novos pedidos de
reconhecimento de imunidade e, especialmente o fato da discussão acerca das condições para
manutenção da condição de entidade imune ter sido muito tempo debatida pela Suprema
Corte, o que por anos ocasionou insegurança jurídica para essas entidades, entendo pela
ausência de conduta capaz de justificar a manutenção da multa qualificada.
O debate acerca da constitucionalidade de norma não está na competência deste
Tribunal Administrativo, situação que leva à manutenção do crédito exigido. Entretanto a
atuação do contribuinte segundo convicções cuja fundamentação foi longo dos anos
exaustivamente debatida caracteriza dúvida razoável quanto à aplicação da norma regulamentar
(art. 55, II da Lei no 8.212/91) da imunidade o que afasta o elemento doloso necessário à
aplicação da multa do §1°, do art. 44 da Lei n.° 9.430/96.
(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital